Tribunal: TJES
Processo: 5002852-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002852-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

AGRAVADO: ANDRESSA PERFEITO BARBOSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA
NA DISCIPLINA CLÍNICA INTEGRADA INFANTIL II
– QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO – AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR MATÉRIAS CONCOMITANTEMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A autora, ora agravada, alega que está cursando o 10º (décimo) período do curso de Odontologia e durante o semestre em que cursou o 8ª (oitavo) período do Curso na Faculdade retromencionada, não alcançou a nota suficiente para a aprovação na disciplina de Clínica Integrada Infantil II, tendo sua situação acadêmica lançada como “reprovado por nota”. Para não ser prejudicada ao ter que se formar tardiamente, requereu, em sede liminar, a autorização para cursar a matéria Estágio Supervisionado V e Clínica Integrada V em concomitância com a Clínica Integrada Infantil II.

2.
Artigo 207 da CF: As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

3.
No presente caso, não vislumbro qualquer ilegalidade praticada pela Instituição de Ensino agravante. Isso porque as normas e os requisitos prévios das matérias foram estabelecidos de forma equitativa para todos os estudantes matriculados nos cursos de graduação da instituição de ensino superior. Essas diretrizes têm como base princípios pedagógicos elaborados com o objetivo de garantir a qualidade no processo de aprendizagem.

4.
É pertinente ressaltar que é totalmente justificável que a disciplina de Clínica Integrada Infantil II seja cursada antes das disciplinas de Clínica Integrada V e Estágio Supervisionado Clínico V. Nestas últimas, conforme apontado nas contrarrazões apresentadas o aluno é exposto ao atendimento de pacientes dos mais variados casos, o que inexoravelmente exige o conhecimento prévio e interdisciplinar das matérias cursadas anteriormente.

5.
A Portaria nº 010 de 25 de novembro de 2022 elaborada pela Instituição de Ensino agravante que dispõe sobre o processo de revisão de Pré Requisitos para Disciplinas dos Cursos de Graduação Presencial das unidades da Multivix assim prevê para o bacharelado em Odontologia.

6.
Não há
periculum in mora
, vez que a autora poderia ter cursado a matéria Clínica Integrada Infantil II no 9º (nono) período a fim de evitar todo o imbróglio discutido nos autos, entretanto, agora, próximo de se formar requer a quebra dos pré-requisitos estipulados pela Instituição de Ensino, para que cole grau o quanto antes. Precedentes.

7
.
Recurso provido, decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO – IESES – LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada por
ANDRESSA PERFEITO BARBOSA,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a demandada, assegure à demandante a possibilidade de proceder à matrícula nas disciplinas de “Estágio Supervisionado V” e “Clínica Integrada V”, não obstando que a referida matéria seja cursada, concomitantemente, com a disciplina “Clínica Integrada Infantil II”.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que não há probabilidade do direito vez que a tutela provisória na forma concedida quebrou pré-requisito estabelecido pelo IES. Além disso, aduz que a autora ignorou duas oportunidades de cursar a disciplina novamente, tanto no 9° (nono), quanto no 10° (décimo) período, tendo ajuizado a presente demanda objetivando a quebra de pré-requisito para cursar as 03 (três) matérias de forma concomitante.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 7563092, deferi o efeito suspensivo requerido.

Irresignada com o
decisum,
a autora, ora agravada, interpôs agravo interno (id. 7820213). Apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

A instituição de ensino agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno conforme id. 8214889.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002852-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO – IESES – LTDA.

AGRAVADA: ANDRESSA PERFEITO BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO – IESES – LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada por
ANDRESSA PERFEITO BARBOSA,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a demandada, assegure à demandante a possibilidade de proceder à matrícula nas disciplinas de “Estágio Supervisionado V” e “Clínica Integrada V”, não obstando que a referida matéria seja cursada, concomitantemente, com a disciplina “Clínica Integrada Infantil II”.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que não há probabilidade do direito vez que a tutela provisória na forma concedida quebrou pré-requisito estabelecido pelo IES. Além disso, aduz que a autora ignorou duas oportunidades de cursar a disciplina novamente, tanto no 9° (nono), quanto no 10° (décimo) período, tendo ajuizado a presente demanda objetivando a quebra de pré-requisito para cursar as 03 (três) matérias de forma concomitante.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 7563092, deferi o efeito suspensivo requerido.

Irresignada com o
decisum,
a autora, ora agravada, interpôs agravo interno (id. 7820213). Apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

A instituição de ensino agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno conforme id. 8214889.

Conforme se extrai da exordial, a autora, ora agravada, alega que está cursando o 10º (décimo) período do curso de Odontologia e durante o semestre em que cursou o 8ª (oitavo) período do Curso na Faculdade retromencionada, não alcançou a nota suficiente para a aprovação na disciplina de Clínica Integrada Infantil II, tendo sua situação acadêmica lançada como “reprovado por nota”.

Diz que
“
não conseguiu efetivar sua matrícula na disciplina de “Estágio Supervisionado V, Clínica Integrada V e Clínica Integrada Infantil II, ÚNICAS DISCIPLINAS PENDENTE DE MATRÍCULA, pois, a instituição demandada negou que a requerente, aluna, concluinte efetuasse sua matrícula nas referidas disciplinas sob o argumento de que tal disciplina não está disponível para oferta no semestre de 2024/1
”
e, ainda, que
“a Instituição de ensino se nega oportunizar que as disciplinas sejam cursadas de forma concomitante pela Requerente, ainda que as disciplinas estão sendo ofertadas no semestre letivo de 2024/1 e não havendo qualquer choque de horários, argumentado ser a “Clínica Integrada Infantil II” pré-requisito para cursar as disciplinas de “Estágio Supervisionado V, Clínica Integrada V”.”

Assim, para não ser prejudicada ao ter que se formar tardiamente, requereu, em sede liminar, a autorização para cursar a matéria Estágio Supervisionado V e Clínica Integrada V em concomitância com a Clínica Integrada Infantil II.

Pois bem. Como visto, a agravada pretende se matricular e frequentar concomitantemente disciplinas do curso de Odontologia, com quebra de pré-requisito fixado nas normas internas da agravada.

Inicialmente, trago a tona o que prevê o artigo 207 da Constituição Federal acerca da autonomia das universidades, veja-se:

Art. 207.
As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Essa autonomia visa garantir às Instituições de Ensino Superior um sistema de autoadministração condizente com sua natureza. Contudo, cabe ao Estado exercer o controle administrativo sobre as universidades, mantendo uma convivência harmônica entre o princípio da autonomia e os poderes de orientação e supervisão.

Esse controle não se dá por meio de uma hierarquia, uma vez que a descentralização é incompatível com tal prerrogativa. Em vez disso, é realizado por meio de diversos mecanismos, como a aplicação de leis e princípios pertinentes, bem como pela atuação do Poder Judiciário, no intuito de efetivar a autonomia universitária de maneira equilibrada e em consonância com o interesse público.

No presente caso, não vislumbro qualquer ilegalidade praticada pela Instituição de Ensino agravante.

Digo isso porque as normas e os requisitos prévios das matérias foram estabelecidos de forma equitativa para todos os estudantes matriculados nos cursos de graduação da instituição de ensino superior. Essas diretrizes têm como base princípios pedagógicos elaborados com o objetivo de garantir a qualidade no processo de aprendizagem.

Nesse ponto, é pertinente ressaltar que é totalmente justificável que a disciplina de Clínica Integrada Infantil II seja cursada antes das disciplinas de Clínica Integrada V e Estágio Supervisionado Clínico V. Nestas últimas, conforme apontado nas contrarrazões apresentadas o aluno é exposto ao atendimento de pacientes dos mais variados casos, o que inexoravelmente exige o conhecimento prévio e interdisciplinar das matérias cursadas anteriormente.

A Portaria nº 010 de 25 de novembro de 2022 elaborada pela Instituição de Ensino agravante que dispõe sobre o processo de revisão de Pré Requisitos para Disciplinas dos Cursos de Graduação Presencial das unidades da Multivix assim prevê para o bacharelado em Odontologia:

DISCIPLINA

PRÉ-REQUISITO

Clínica Integrada V

Clínica Integrada Infantil II
Estágio Supervisionado Infantil II Pacientes com Deficiência Estágio Supervisionado PCD Estágio Supervisionado Clínico IV Clínica Integrada IV

Estágio Supervisionado Clínico V

Clínica Integrada Infantil II
Estágio Supervisionado Infantil II Pacientes com Deficiência Estágio Supervisionado PCD Estágio Supervisionado Clínico IV Clínica Integrada IV

Somado a tudo isso, entendo que não há
periculum in mora
, vez que a autora poderia ter cursado a matéria Clínica Integrada Infantil II no 9º (nono) período a fim de evitar todo o imbróglio discutido nos autos, entretanto, agora, próximo de se formar requer a quebra dos pré-requisitos estipulados pela Instituição de Ensino, para que cole grau o quanto antes.

Em casos análogos, assim tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO DE MEDICINA. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. REPROVAÇÃO EM MÓDULO QUE CONSTITUI PRÉ- REQUISITO PARA PROSSEGUIMENTO NO CURSO. PRETENSÃO DE PROSSEGUIR NO CURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. REJEIÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. ARTIGO 207 CF E LEI 9394/96. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. REPROVAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LIMITAÇÃO DO AVANÇO DO CURSO EM VIRTUDE DA REPROVAÇÃO EM MATÉRIAS PRÉ-REQUISITO PARA OUTRAS DISCIPLINAS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As instituições de ensino superior como a Agravada gozam de autonomia didático-científica, a qual é garantida constitucionalmente (art. 207) e também na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53 e, exatamente em razão disso, possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observados as diretrizes gerais pertinentes. 2. Inexiste ilegalidade no ato da Instituição de Ensino que rematrícula da Agravante na fase 02, 5º período do Curso de Medicina, haja vista que agiu em cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino Superior. 3. A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal. 4. A agravada cursa Medicina, curso superior da área da saúde, o que, por certo, exige por parte da aluna e de seu corpo docente que cumpram firmemente os critérios técnicos e científicos próprios e específicos previamente estabelecidos para conclusão da formação do aluno. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5002987-85.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 04/06/2024)

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. REQUISITOS. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Como sabido, as instituições superiores de ensino possuem autonomia administrativo-pedagógica, o que significa que possuem considerável liberdade para disporem sobre as diretrizes de seus cursos, desde que respeitado o ordenamento jurídico regente. 2) Segundo já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não pode o Judiciário legitimar quebra de pré-requisitos entre disciplinas de cursos superiores, ao arrepio da autonomia universitária e da concatenação e sequência das grades disciplinares, estas formuladas com vistas à formação pedagógica de profissionais” (STJ, AgRg no REsp n. 1.405.717/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 10/12/2013.) 3) Não cabe ao discente escolher livremente a formatação do curso superior em que está matriculado, em situação diferencial ou privilegiada em relação aos demais alunos, aos quais se aplicam as mesmas regras, quando não se comprova que a instituição de ensino praticou qualquer ilegalidade, como no caso em espécie. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5005346-42.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 29/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, a fim de indeferir a tutela de provisória pretendida pela agravada.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto no id. 7820213.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)